Tribunal: TJDFT
Processo: 0008427-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008427-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 51004818, reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Manifestem-se o credor e o devedor sobre o comunicado da COORPRE (ID: 49191148). Brasília, 8 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador